Tribunal: CARF
Processo: 13603.720305/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720305/2015-89
ACÓRDÃO
3101-003.998 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A falta de provas que certifiquem a higidez do crédito tributário impede o
deferimento do PER/DCOMP (art. 165 c/c 170 do CTN).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A falta de provas que certifiquem a higidez do crédito tributário impede o
deferimento do PER/DCOMP (art. 165 c/c 170 do CTN).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não converter o
julgamento em diligência proposta pelo Conselheiro Renan Gomes Rego. Vencidos Renan Gomes
Rego e Luciana Ferreira Braga. No mérito, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga e Laura Baptista
Borges. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3101-003.997, de 11 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 13603.722734/2014-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.998 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720305/2015-89
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte.
A Unidade de origem, após efetuar as verificações fiscais, expediu Despacho
Decisório no 1173/2017 - DRF/BHE de 01/09/2017, às fls. 44/50, em que indeferiu o crédito
pleiteado neste processo no 13603.720305/2015-89, no valor original de R$ 10.950,00 e não
homologou a compensação declarada, prosseguindo na cobrança dos débitos indevidamente
compensados, sob controle no processo de cobrança no 13601.720195/2016-56, além de
determinar o lançamento de ofício da multa isolada de que trata o art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96
(incluído pela Lei no 12.249/2010)
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/01/2015
PIS/PASEP E COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte vincula-
se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação
tributária.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do Brasil.
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, no qual alega, em
síntese, a ausência de tributo a recolher em razão do pagamento do PIS e da COFINS por meio de
DARF e compensações.
É o relatório.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.998 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720305/2015-89
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e admissibilidade, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Sem delongas, a discussão circunda as provas.
A decisão da i. Relatora está consubstanciada na suposta prova do pagamento
indevido ou a maior por meio do DARF juntado aos autos.
No entanto, após longo debate e análise do arcabouçou probatório pelo
colegiado, a maioria dos seus membros entendeu que as provas apresentadas
pela recorrente são insuficientes para o reconhecimento do seu direito ao crédito
eis que, ausente o suposto pagamento mediante DARF.
Reiteradas vezes a recorrente sustentou que o seu crédito tem como origem duas
fontes a retenção na fonte e DARF, no entanto, não há nos autos os
comprovantes de pagamentos capazes de demonstrar o cumprimento do
requisito do art. 165 c/c art. 170 ambos do CTN, para fins de reconhecimento do
crédito apurado no PER/DCOMP.
Como se não bastasse, as retenções na fonte foram identificadas pela autoridade
fiscal, quando consolidados os dados extraídos dos documentos contábeis-fiscais
da recorrente, restando insuficientes. Em análise minuciosa do crédito, a
autoridade fiscal, ainda assim, concluiu pela sua inexistência em relatório:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.998 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720305/2015-89
4

A recorrente não trouxe novas provas ou os comprovantes de pagamentos - DARF
capazes de refutar os fatos (art. 16 do Decreto no 70.235/72).
Diante disso, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não converter o julgamento
em diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 300
DF CARF MF
Original